Tribunal: TJMT
Processo: 0012889-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012889-64.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA - PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO –ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – ACESSIBILIDADE – PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - GARANTIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO ENTE ESTATAL - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - PRAZO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

- MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2 . Inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

3 . O fato de o acervo probatório ter se iniciado com relatórios realizados por amostragem em órgãos públicos não afasta a clareza da pretensão formulada na petição inicial, no sentido de que o Estado de Mato Grosso comprove o efetivo cumprimento da Lei de Acessibilidade (Lei no 13.146/2015) nos imóveis públicos estaduais
,
não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso de portadores de necessidades especiais aos prédios públicos, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

5 . Descabe falar em princípio da legalidade orçamentária, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, a transitar com segurança.

6. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque suficiente para a realização do devido processo licitatório.

7. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois, será a própria sociedade que irá suportá-la.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO/MT
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Civil Pública no 0012889-64.2018.8.11.0004, julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando o ente estadual na obrigação de fazer consistente em implementar condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Barra do Garças, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por imóvel, se for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor.

Determinou ainda, que o Estado de Mato Grosso observe o cumprimento de todas as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente ocupar no Município de Barra do Garças, sob pena de incidência de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por imóvel que for averiguado.

Sem custas e honorários. (Id. 141013663 - Pág. 429/430).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente cerceamento de defesa por ausência de intimação para produção de provas, necessária produção de prova pericial, e sentença fundamentada em documentos não submetidos ao contraditório, produzidos de forma unilateral.

Alega a inépcia da inicial por ausência de delimitação clara e precisa do pedido.

No mérito, sustenta carência de recursos financeiros para atender a demanda, insuficiência orçamentária, afronta ao princípio da reserva do possível e prazo exíguo para o cumprimento da pretensão.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento das preliminares. Caso contrário, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais. (Id. 141013663 - Pág. 449 /474).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 141013666 - Pág. 1/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. . 144662657 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA).

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto que, embora o feito tenha sido remetido a este Sodalício para a Remessa Necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em Ação Civil Pública, e os pedidos foram julgados procedentes.

Com efeito, sendo o pedido posto em Ação Civil Pública julgado procedente, não há que se falar no reexame necessário, que só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência.

A propósito, a 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a Ação Popular, também se aplica à Ação Civil Pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

O entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "
microssistema coletivo
" naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade.

O Relator ressaltou que, “
dada a ausência de dispositivo na lei de Ação Civil Pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65
".

O julgado foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO.
1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
.
Doutrina. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No 1.108.542 - SC (2008/0274228-9) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA) (Destaquei).

E
ste entendimento foi reafirmado, Em 2017, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"
(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017)” (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que condenou o Estado de Mato Grosso em favor da comunidade, impondo a obrigação de fazer consistente em implementar condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Barra do Garças, no prazo de 1 (um) ano, visando a segurança de todos que ali frequentam.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

V O T O –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o apelante argui que restou configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não observou a fase de saneamento dos autos e sequer determinou a intimação das partes para especificarem as provas que desejassem produzir.

Alega que o cerceamento de defesa se deu pela fundamentação da sentença em documentos constantes no Inquérito Civil no 006798-004/2009, promovido pelo órgão Ministerial, pois, segundo o Apelante, o magistrado levou em consideração tão somente elementos de provas produzidos de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer participação do réu.

Por fim, esclarece que, “
a prova pericial é um instrumento extremamente oportuno e pertinente na presente demanda, especialmente para se aferir quais os prédios públicos realmente necessitam de obras de acessibilidade
”.

Pois bem. Não procede a argumentação.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.1.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....) 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...) (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)”

Ressalta-se
, que o recorrente foi devidamente citado, sendo-lhe concedido prazo legal para a apresentação de defesa, bem como dos documentos dos quais dispusessem para prova de suas alegações, sob pena de preclusão, o que fora feito, consoante se verifica dos autos. Portanto, incoerente o argumento da ausência de oportunidade à produção de provas.

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, esta não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Com essas considerações,
REJEITO a
preliminar.

V O T O –
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante, em preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de que não há delimitação clara e precisa do pedido, uma vez que diz respeito a todos os prédios públicos, sem apontar de forma específica e individual, as falhas de cada imóvel público que impedem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

No pressuposto fático, o Ministério Público descreveu situação lastreada nos Relatórios Técnicos de números 1079/2017, 1080/2017) (Id.

141013662 - Pág. 704/ 743), 1081/2017 (Id. 141013662 - Pág. 744/765), 1082/2017 (Id. 141013662 - Pág. 766/ 787), 1083/2017) (Id. 141013662 - Pág. 788/ 825), lavrados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, em que verificou a inexistência das devidas adequações dos edifícios públicos que abrigam a Escola Estadual Senador Filinto Müller, Escola Estadual Nossa Senhora da Guia,

3a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Delegacia Especializada de Defesa da Mulher
,
na cidade de Barra do Garças – MT, no que tange às normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesse cenário fático-jurídico, o
Parquet
pleiteou, o reconhecimento da omissão estatal quanto à obrigação constitucional de garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em todos os prédios públicos estaduais do Município de Barra do Garças, com base em inspeção realizada por amostragem e, por esta razão, pugnou pela condenação do Estado de Mato Grosso a implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais detenha a posse ou a propriedade, situados no Município de Barra do Garças, bem como em observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidades às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente venha a ocupar, naquele município, o que demonstra ser o pedido, certo e determinado.

Como bem consignou o Juízo
a quo
na sentença, a obrigação recai sobre a totalidade dos imóveis públicos no que tange à acessibilidade, de modo que a demonstração de apenas um imóvel público sem adequação às normas de acessibilidade já é suficiente para embasar os pedidos da parte autora.

A atividade jurisdicional é demarcada pelas partes, cumprindo ao autor formular o pedido e declinar a causa de pedir, que consiste nos fundamentos jurídicos em razão dos quais deduz sua pretensão, o que delimita a correlação entre o pedido inicial e o dispositivo da sentença.

In casu,
o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública com a finalidade de imputar ao Poder Público a realização de melhoria e de obras necessárias na estrutura física dos prédios públicos quanto aos requisitos mínimos de acessibilidade às pessoas com deficiência.

Dessa forma, o fato de o acervo probatório ter se iniciado com relatórios realizados por amostragem em órgãos públicos não afasta a clareza da pretensão formulada pelo apelado, no sentido de que o Estado de Mato Grosso comprove o efetivo cumprimento da Lei de Acessibilidade (Lei no 13.146/2015) nos imóveis públicos estaduais.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

INTERESSADO/APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO/MT
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Civil Pública no 0012889-64.2018.8.11.0004, julgou procedente a pretensão contida na inicial, condenando o ente estadual na obrigação de fazer consistente em implementar condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Barra do Garças, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por imóvel, se for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando, em breve síntese, compelir o apelante, a realizar a imediata reforma e adequação das condições estruturais de acessibilidade a pessoas com deficiência em todos os prédios públicos, de propriedade ou em posse do Estado, localizados no Município de Barra do Garças/MT.

Sustentou, na inicial, que realizou análise por amostragens em alguns prédios públicos (quatro imóveis no total) localizados no referido Município, sendo constatada a ausência de condições estruturais de acessibilidade para pessoas com deficiência.

Ao analisar o pedido, o Juízo
a quo
julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, confirmando-se a tutela provisória deferida liminarmente nos autos, de modo que:

I.

CONDENO o Estado de Mato Grosso à implementar as condições de acessibilidade em todos os edifícios públicos dos quais tenha a posse ou propriedade, situados no Município de Barra do Garças, no prazo de 1 (um) ano, sob pena de incidência de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor;

II.

II. CONDENO o Estado de Mato Grosso em observar o cumprimento de todas as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos que futuramente ocupar no Município de Barra do Garças, sob pena de incidência de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por cada imóvel que for averiguado o descumprimento, a ser recolhida para o Fundo Estadual do Consumidor. ”

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, quanto ao dever de garantir a acessibilidade, nos prédios públicos indicados na inicial e, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes.

A incumbência de implementar políticas públicas fundadas na Constituição é obrigação dos órgãos estatais competentes, gerando encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante. A eventual omissão que venha a comprometer a eficácia e a integridade de direitos individuais e coletivos impregnados de estatura constitucional autorizam, ainda que excepcionalmente, o Judiciário a realizar o controle judicial dos atos administrativos, como sucede na espécie ora em exame.

O parágrafo 2o do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2o A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. ” (Destaquei).

O artigo 244, da CRFB, prevê que lei disporá sobre normas de construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte público, para garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Veja-se:

“
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2o
.”

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2o assim estabelece:

“
Art. 2o - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I –

(...).

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
”
(Destaquei).

A Lei Federal n. 10.098/2000, no seu artigo 23, assegura tal direito:

“Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei.”

No
âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso também assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

“Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I –

(...);

III - a permissão para a construção de novos edifícios públicos, de particulares, de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos;

(...)

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

I –

(...):

VI - eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física;
(
Destaquei)

Ainda, necessário enfatizar que a Lei no 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispõe no Título III sobre a acessibilidade da pessoa com deficiência. Na dicção dos arts. 53 e 57 do Estatuto,
in verbis:

“
Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”

Des
sa maneira, há lei regulando a matéria e a legislação vincula o agir do administrador, cujo desvio, incontestavelmente, pode e deve ser corrigido pelo Estado-juiz, quando provocado.

Ao tratar da inércia estatal, obrigatoriamente adentra-se no âmbito que compreende o dever-poder de administrar. Os deveres-poderes do administrador público são expressos em lei, impostos pela moral administrativa e exigidos pelos interesses da coletividade.

Nesse sentido, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhe, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão do Poder Público Estadual, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, nos prédios públicos, do Município de Barra do Garças/MT, indicados na inicial, é incontestável.

Com efeito, do Relatório Circunstanciado de Diligências (Id. 141013662 - Pág. 328/335, consta a realização de diligências em vários prédios públicos (Estadual e Municipal) na cidade de Barra do Garças, com o objetivo de constatar dois itens relacionados: “acessibilidade de pessoas com deficiência e acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida” (rampa de acesso e banheiro adaptado).

Os Relatórios Técnicos, realizados nos referidos prédios públicos, apontaram a existência de irregularidades, quanto à acessibilidade, em alguns prédios públicos, sendo eles:

“Escola Estadual Senador Filinto Müller (Relatório Técnico no 1079/2017); (Id.
141013662 - Pág. 660/703)

Escola Estadual Nossa Senhora da Guia (Relatório Técnico no 1080/2017);
(Id.

141013662 - Pág. 704/ 743)

3a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) – Relatório Técnico no 1081/2017;
(Id. 141013662 - Pág. 744/765)

1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças (Relatório Técnico no 1082/2017);
(Id. 141013662 - Pág. 766/ 787)

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Relatório Técnico no 1083/2017);
(Id. 141013662 - Pág. 788/ 825)

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (Relatório Técnico no 1083/2017).”
(Id. 141013662 - Pág. 826/ 141013662 - Pág. 854)"

P
elo que consta dos referidos relatórios técnicos, lavrados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, verificou-se a inexistência das devidas adequações dos edifícios públicos, no que tange as normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Constatou-se que a Escola Estadual Senador Filinto Muller, possui calçadas não providas de pisos adequados para a locomoção das pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, inexistência de rampas de acesso nas calçadas, estacionamento com ausência de rampas para cadeirantes, bem como a sinalização das vagas com preferência, sanitários, rampas e corrimões estavam em desacordo com as normas de acessibilidade prevista.

Com relação a Escola Estadual Nossa Senhora da Guia, conforme informações constates do relatório técnico, as calçadas, balcões da secretaria, refeitório e sanitários não se encontravam em conformidade com o adequado para a locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

·
Sendo assim, inexistem dúvidas de que o ente público estadual foi omisso, no que se refere à obrigação de assegurar amplo acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos prédios em que abriga vários órgãos públicos de Mato Grosso.

Não há olvidar que a ausência de manutenção dos prédios nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a adequação necessária nos prédios públicos, para garantir a acessibilidade, embora aparente afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2o da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB/1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

De
starte, demonstrada a omissão do Poder Executivo Estadual, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito aos prédios indicados na inicial às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
Havendo comprovação de que a Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.
Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, à educação.
(N.U 0008361-58.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)”(Destaquei)

No
que tange à tese de ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, cumpre anotar que, demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade deve ser afastada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 01 ano –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra adequado.

Ademais, a ação de origem foi proposta em 2018, ou seja, há 05 (cinco) anos, tempo mais que suficiente para o Apelante realizar o levantamento de todos os prédios públicos de que detenha a posse ou a propriedade situados no Município de Barra do Garças – MT e apresentar projetos arquitetônicos e estruturais relacionados à tomada de providências necessárias para que sejam implementadas as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos prédios públicos, fazendo constar a data prevista para início e o término das obras, com a devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda.

Quanto a multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

A finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar seu valor. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada no 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.a Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que toda vez que a cominação de
astreintes
onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público:

“[...] 4.
Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade.
Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11.
Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas.
A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4o da Lei 8.437/92, 1o da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.”
(Destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

“[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...].
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Es
ta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A 2a Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2a Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa. 2.O cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do interesse de agir do autor no julgamento do mérito da ação. 3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 4. Os entes públicos possuem o dever legal de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios nos prédios públicos, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art. 5o, caput, e 6o, ambos da Constituição Federal. 5. A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração. 6. Tendo em vista a natureza e extrema relevância da obrigação imposta, o prazo fixado na sentença para cumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto. 7.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.
(N.U 1004937-87.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)” (Destaquei)

Por
tanto, há de ser buscado outro meio para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto:

A)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

B) Conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, em caso de descumprimento, que o Magistrado
a

quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023